Tribunal: TJDFT
Processo: 0726314-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO. IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO. ADPF 828. INAPLICABILIDADE.
1. Tratando-se de cumprimento de sentença, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel, a regra é de que o bem seja reintegrado ao seu proprietário.
2. A medida cautelar deferida na ADPF 828, que determinou a suspensão, por seis meses, de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20/3/2020, em razão do estado de calamidade pública causada pela epidemia de COVID-19, aplica-se apenas às reintegrações de posse de natureza coletiva, o que não é o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.